Tribunal: TJES
Processo: 5000023-45.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-45.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE STREIG FONTANA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APPLE.
AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA
. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5000023-45.2024.8.08.0057

Recorrente: ALINE STREIG FONTANA

Recorrida: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Considerando os documentos apresentados no id. 14773336 e seguintes, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a venda do aparelho celular (IPHONE) desacompanhado de seu carregador não constitui venda casada e que há outras formas de carregamento do aparelho (plataformas de contato ou por meio do cabo conectado ao computador ou qualquer outra entrada USB).

Irresignada a autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Isso porque, a meu ver, a venda separada do indigitado acessório constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva ao consumidor, que precisaria arcar com os custos de uma peça essencial ao uso/funcionamento de seu celular.

Ora, é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com a mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Além do mais, se o consumidor não possuir carregador USB específico, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência do pedido de fornecimento do carregador de Iphone pela empresa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência de fornecimento de carregador junto com o aparelho Iphone adquirido pelo consumidor. Direito do consumidor ao recebimento do carregador. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aparelho Iphone desacompanhado de carregador, utensílio essencial ao funcionamento do celular. 4. Onerosidade excessiva. Venda casada. Prática abusiva. 5. Falha na prestação de serviço da empresa fornecedora. 6. Procedência dos pedidos autorais. Fornecimento do carregador pela empresa. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Direito do consumidor ao recebimento do carregador junto ao Iphone adquirido, eis que essencial ao funcionamento do aparelho celular. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator.: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023; TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023 .
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50010812520228080002, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CELULAR (IPHONE) SEM O CARREGADOR. VENDA CASADA. CONDUTA ABUSIVA. CARREGADOR COMO PARTE INTEGRANTE DO APARELHO CELULAR
. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. PARAMETROS DO ART. 85 DO CPC/15. O art. 39, I do CDC proíbe a venda casada, por considerar prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
A venda de aparelho celular sem o carregador de energia configura venda casada expressamente proibida pelo nosso ordenamento jurídico, pois gera uma conduta abusiva ao obrigar o consumidor a adquirir, de forma separada e onerosa, um item que é essencial para o funcionamento do bem de maneira adequada, plena, satisfatória e segura
. Se nada nos autos indica a existência de circunstância indicativa de dano moral in re ipsa ou presumido, cumpre à suposta vítima provar o dano extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbe quando não logra demonstrar a transposição da fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade. O art. 85, §2º, do CPC de 2015 estabelece os parâmetros para a fixação da verba honorária havendo uma ordem gradativa a ser observada, a saber: O valor da condenação; ou inexistindo o proveito econômico obtido; ou sendo ele incomensurável, o valor atualizado da causa.
(TJMG; APCV 5017526-77.2023.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 13/09/2024; DJEMG 16/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de aparelho iPhone que não vem acompanhado de carregador. Cabo fornecido que não é compatível com a maioria dos carregadores. Venda casada configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(JECSP; RecInom 1003901-81.2023.8.26.0606; Suzano; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Tonia Yuka Koroku; Julg. 13/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM DANOS MORAIS. IPHONE SEM CARREGADOR DE BATERIA. CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral a fim de determinar a restituição do valor pago a título de aquisição da fonte carregadora do aparelho celular no valor de R$ 322,88 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), sem condenação em danos morais. 2. A fabricante do produto reconhece que o produto principal é comercializado sem o adaptador de energia, pois visa atingir a meta de impacto climático zero em todos os produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. 3. Redução de impactos ambientais com a venda separada dos produtos ou sobre a desnecessidade do carregador de bateria não demonstrada. Produto acessório permanece em comercialização, embora separadamente. Sem expectativa de redução da produção do carregador acessório. 4. O consumidor não poderia usar qualquer adaptador. Perda da garantia em caso de uso de peças ou componentes não originais, de modo que o autor deve adquirir um adaptador vendido pela empresa ou ser penalizado pelo emprego de peça diversa. Indiscutível a essencialidade do componente para que o celular funcione de maneira adequada, proporcionando utilidade e segurança ao consumidor. Precedentes jurisdicionais. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJCE; AC 0260649-96.2023.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 07/08/2024; Pág. 146)

Por tais motivos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada para determinar que o requerido seja compelido a fornecer à parte autora o indigitado carregador, compatível com seu aparelho telefônico.

De outro lado, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte autora, pois não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DA FONTE DO CARREGADOR - VENDA CASADA - DECISÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON) - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) determinou a suspensão, em todo território nacional, da venda dos telefones celulares IPhone desacompanhados dos carregadores de bateria. 2 . Diante da determinação, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a parte ré entregar um "carregador original Apple USB 20W", sem custo ao consumidor. 3. A configuração de dano moral pressupõe a comprovação de ofensa à bem da personalidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009491-71.2022.8.13.0313 1 .0000.22.152112-3/002, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALINE STREIG FONTANA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
DETERMINAR
que o requerido forneça à autora o carregador de celular compatível com o seu aparelho telefônico, sob as penas da legislação de regência.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)